Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-51.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Consignatória. ISS. Exigência por mais de um Município. Sentença de procedência, reconhecendo que o imposto é devido ao Município onde domiciliada a prestadora do serviço. Descabimento. Competência do ente em cujo território ocorre a efetiva prestação do serviço, sendo irrelevante a situação da sede da pessoa jurídica. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002188-51.2018.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI, é apelado MCI METALÚRGICA CALDEIRARIA E
INSPEÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-51.2018.8.26.0443 -Voto no
2
Voto no 31.983 [DIGITAL]
Apelação no 1002188-51.2018.8.26.0443
Apelante: Município de Cajati
Apelados: MCI Metalúrgica Caldeiraria e Inspeção Ltda e outro
Comarca: Piedade
APELAÇÃO Consignatória. ISS. Exigência por mais de um
Município. Sentença de procedência, reconhecendo que o imposto
é devido ao Município onde domiciliada a prestadora do serviço.
Descabimento. Competência do ente em cujo território ocorre a
efetiva prestação do serviço, sendo irrelevante a situação da sede
da pessoa jurídica. Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 194/206) em face de sentença (fls.
185/192) que julgou procedente ação consignatória1, para reconhecer que o sujeito
ativo do ISS incidente sobre serviços prestados em Cajati é devido ao Município de
Piedade, onde estabelecida a autora, sob fundamento de que a atividade exercida por
ela não está prevista nas hipóteses do artigo 3o da Lei Complementar no 116/2003.
Sucumbente, o Município de Cajati foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais à autora, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00, para a autora e o Município de Piedade.
Defende que o imposto é devido no local onde ocorre a prestação
dos serviços, ressaltando a diferença entre “estabelecimento prestador” e
“estabelecimento do prestador”.
Subsidiariamente, pleiteia redução da verba honorária.
Somente a autora apresentou contrarrazões às fls. 244/248.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
É incontroverso que os serviços foram prestados pela autora no
Município de Cajati.
Consoante posicionamento da jurisprudência e da melhor doutrina,
1 Valor atribuído à causa em 14.8.2018: R$ 2.008,09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-51.2018.8.26.0443 -Voto no
3
o ente competente para a cobrança do ISS é aquele em cujos limites territoriais
ocorre a efetiva prestação do serviço.
Veja-se, a propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. ART. 12 DO
DECRETO-LEI
No
406/68.
COMPETÊNCIA
PARA
SUA
COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. O recorrente demonstra mero
inconformismo em seu agravo regimental, que não se mostra capaz
de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cobrança do ISS
norteia-se pelo princípio da territorialidade, nos termos
encartados pelo art. 12 do Decreto-lei no 406/68, sendo
determinante a localidade aonde foi efetivamente prestado o
serviço e não aonde se encontra a sede da empresa. 3. Matéria
decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
RESP 111721/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, em que
se decidiu que "[e]m se tratando de construção civil,
diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é
devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e
art.3o, da LC 116/2003). 4. Agravo regimental não provido.”2
(grifo nosso).
“TRIBUTÁRIO
ISS
COMPETÊNCIA
LOCAL DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO

DECRETO-LEI
406/68
-
PRECEDENTES
ALTERAÇÃO NA L.C.116/2003
LEI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
ENTENDIMENTO
QUE
NÃO
VULNERA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. "As
duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte, na
2 AgRg no Ag 1173805 / MG, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
20/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-51.2018.8.26.0443 -Voto no
4
vigência do art. 12 do Dec-lei no 406/68, revogado pela Lei
Complementar no 116/2003, pacificaram entendimento no sentido
de que a Municipalidade competente para realizar a cobrança do
ISS é a do local da prestação dos serviços, onde efetivamente
ocorre o fato gerador do imposto. 2. Equivocado entendimento do
Tribunal ao aplicar a lei tributária vigente quando da prolação da
sentença, distanciando-se da regra geral de direito tributário a
qual determina a aplicação da lei vigente quando da ocorrência do
fato gerador do tributo 3. Recurso especial provido.”3 (grifamos).
A tese acima destacada foi consolidada pela LC 116/03, “que
definiu de forma ampla o local de recolhimento do ISS, considerando aquele em que
o contribuinte desenvolve a atividade de modo permanente ou temporário (art.
4o)”5.
Nesse sentido, entendimento de Aires F. Barreto:
“(...) Esse era o quadro vigorante quando entrou em vigor a Lei
Complementar n. 116/2003, reformulando a regra relativa ao local
de incidência do ISS. Consoante essa lei, de regra, considera-se
prestado o serviço no local do estabelecimento prestador. Nota-se
que o texto atual é bem diverso do anterior. Agora, o que se afirma
é: o ISS é sempre devido no local da prestação do serviço. Diante
de certas atividades, reputa-se local da prestação aquele onde se
situa o estabelecimento prestador.
Em face da inovação descrita, é bem provável que a posição
anteriormente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça acabe por
se solidificar, uma vez que a lei complementar teria, agora,
3 REsp 1124862 / GO, relatora Ministra ELIANA CALMON, j. 17/11/2009.
5 Conforme trecho do voto proferido na Apelação no 0304801-71.2009.8.26.0000, j.
15.03.2012, Relator Eutálio Porto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-51.2018.8.26.0443 -Voto no
5
prestigiado exatamente o caminho considerado consentâneo como
o sistema, qual seja, o de ser o ISS devido, sempre, no local da
prestação dos serviços, como defendido por aquela Colenda
Corte”.6
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS COMPETÊNCIA.
MUNICÍPIO
LOCAL
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FIM.
1. Cinge-se a controvérsia em saber qual Município é titular do
crédito de ISSQN: o Município de Cariacica, onde é prestado o
serviço desenvolvido pelo contribuinte (lavanderia); ou o
Município de Vitória, local da filial administrativa da empresa
(captação de clientela, entrega da mercadoria e pagamento).
2. Considera-se como local do estabelecimento prestador a
localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto
é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser
formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica.
3. No presente caso, o Município de Vitória (recorrente) não é o
local da prestação de serviços, mas sim onde se executam as
atividades de captação da clientela (atividade meio). Portanto, não
pode o recorrente ser o beneficiário do tributo.
4. A jurisprudência do STJ afirma que, "envolvendo a atividade,
bens e serviços, a realidade econômica que interessa ao Direito
Tributário impõe aferir o desígnio final pretendido pelo sujeito
passivo tributário, distinguindo-se a atividade meio, da atividade
fim, esta última o substrato da hipótese de incidência." (REsp
805.317, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ 17.8.2006).Agravo
regimental improvido.” (AgRg no Recurso Especial No 1.251.753
6 Curso de Direito Tributário Municipal, Ed. Saraiva 2009, p.348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002188-51.2018.8.26.0443 -Voto no
6
ES, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 27/09/2011).
De concluir, na esteira da orientação pretoriana acima transcrita,
que o Município em cujo território se deu o fato gerador é o competente para cobrar
o imposto, sendo irrelevante a situação da sede da pessoa jurídica.
Nesse contexto, de rigor a reforma da sentença para reconhecer
competente para tributação o Município de Cajati, em favor de quem devem ser
convertidos em renda os valores depositados.
Invertida a sucumbência, condena-se o Município de Piedade ao
reembolso das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios à
autora e ao Município de Cajati, ora fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator